Tribunal: STF
Processo: HC 188992
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO (§ 1º DO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL). PENA INFERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ozael da Costa Fernandes e outros, em benefício de Júlio Ferreira de Lima Filho, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem requerida no Habeas Corpus n. 379.605/PB “para redimensionar a pena do paciente para 7 anos anos e 4 meses de reclusão e 117 dias-multa, mantido, no mais, o acórdão impugnado”, em especial o regime fechado.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática de extorsão (§ 1º do art. 158 c/c art. 71 do Código Penal) à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Conforme a denúncia, o paciente (delegado de polícia) e seu filho se apresentaram como policias à vítima exigindo “a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) da vítima, sob pena de prendê-la e apreender o veículo“ argumentando que “o automóvel possuía documentos falsos”.
    3. O Tribunal de Justiça da Paraíba deu parcial provimento ao apelo da acusação, majorando a pena do paciente “para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três dias-multa), a ser cumprida em regime inicial fechado; bem como para declarar a perda do cargo público do mesmo“.
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 379.605/PB, no Superior Tribunal de Justiça, sustentando constrangimento ilegal decorrente da majoração da pena, tendo a ordem sido concedida monocraticamente em 14.2.2017, pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, para “afastar a valoração negativa da culpabilidade e da circunstâncias do crime quando do cálculo da pena-base e para redimensionar a pena do paciente para 7 anos e 4 meses de reclusão e 117 dias-multa, mantido, no mais, o acórdão impugnado”, inclusive o regime fechado.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, ajuizada em 24.7.2020, após o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 4.11.2019. Nela se alega constrangimento ilegal pela manutenção do regime fechado, mesmo sendo a pena aplicada inferior a oito anos.
    Alega que, “não havendo o STJ (autoridade coatora) se manifestado sobre o regime de cumprimento de pena, a manutenção do regime fechado – mais gravoso - indevidamente fixado pelo eg. Tribunal estadual anteriormente deve ser expurgada“, afrontando-se a al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal e a Súmula n. 719/STF.
    Sustenta que “o paciente faz parte do grupo de risco vulnerável ao COVID-19 e abrangido pela recomendação nº 62 do CNJ”, sendo “idoso, hipertenso e portador de diabetes“, tendo direito à prisão domiciliar. 
    É o requerimento e o pedido:
    “(...) requer o conhecimento e o acatamento do presente Habeas Corpus para que o regime de cumprimento de pena seja fixado no semiaberto. Requer-se ainda, a concessão de prisão domiciliar do paciente, tendo em vista que faz parte do grupo de risco de contaminação do COVID-19, concedendo-se uma liminar para suspender o mandado de prisão que fora emitido em desfavor do paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem requerida no Habeas Corpus n. 379.605/PB, mantendo, entretanto, o regime fechado.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada antes da presente impetração.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.
    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar os termos adotados pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, para decidir:
    “[...] Com efeito, na fixação da pena-base, o Magistrado valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, além da conduta da vítima. Entretanto, fixou a pena-base no mínimo legal, o que motivou o Parquet a recorrer da decisão. Por sua vez, o TJPB acolheu parcialmente o pleito ministerial, elevando a pena-base para sete anos, com base na valoração negativa (feita na sentença) da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, tendo considerado inidônea a motivação adotada para valorar negativamente a conduta social, os motivos do crime e a conduta da vítima. A propósito, eis o teor do acórdão, verbis: 
    Pelo que se verifica nos autos, em relação ao apelado, a pena base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (fl. 553, Vol. III). Quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, CP, o Magistrado considerou como desfavoráveis: a culpabilidade ("concreta e de extrema reprovabilidade"). a personalidade ("a premeditação do delito e a sua execução ardilosa demonstra que o réu tem uma personalidade desleal e merecedora de maior censura"), a conduta social ("irregular"), os motivos do crime ("injustificáveis, movido pelo fim de auferir ganho fácil"), as circunstâncias ("favoráveis à prática criminosa"), as consequências ("prejuízo econômico à vítima e descrédito às forças de segurança pública") e a conduta da vítima ("não contribuiu para a ação do agente"). Em que pese o reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis, a pena base foi fixada no mínimo abstratamente previsto no tipo penal. No caso dos autos, o Magistrado sentenciante considerou a maioria das circunstâncias como desfavoráveis ao apelante. Mas, destas, deve ser afastada a negatividade conferida à conduta social ("irregular"), aos motivos do crime ("injustificáveis, movido pelo fim de auferir ganho fácil") e à conduta da vítima ("não contribuiu para a ação do agente"). A conduta social foi negativada por um termo genérico e abstrato; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal: fim de ganho fácil está inserto no intuito de obter vantagem econômica já previsto no caput do art. 158, CP; e a conduta da vítima é circunstância que pode beneficiar o réu ou lhe ser indiferente, mas nunca prejudicá-lo. Isto porque, neste aspecto, busca o aplicador da norma verificar se a conduta praticada foi, de algum modo, provocada ou instigada pela vítima. No presente caso, ainda que se afastem estas três circunstâncias negativas, restam quatro com fundamentação idônea para majorar a pena base: a culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e as consequências. Assim, merece acolhimento este pleito ministerial para majoração da pena base; que deve passar a 07 (sete) anos de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, no valor estipulado na sentença, (fls. 206/210 e-STJ). (Sem os grifos no texto original). 
    Portanto, a exacerbação da pena-base funda-se na avaliação negativa das seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade ("concreta e de extrema reprovabilidade"); personalidade ("a premeditação do delito e a sua execução ardilosa demonstra que o réu tem uma personalidade desleal e merecedora de maior censura"); circunstâncias do crime ("favoráveis à prática criminosa") e consequências do crime ("prejuízo econômico à vítima e descrédito às forças de segurança pública"). 
    Com efeito, no que diz respeito à culpabilidade e às circunstâncias do crime tem razão a Defesa quando alega que a fundamentação é genérica e, portanto, inidônea, pois os termos adotados serviriam a qualquer análise, não tendo relação de especificidade com o caso concreto. 
    No que diz respeito à personalidade e às consequências do crime, contudo, a motivação revela-se suficiente e idônea, pois embora o "prejuízo econômico" possa ser considerado como circunstância inerente do tipo penal, o mesmo não se pode dizer acerca do descrédito das forças de segurança pública tendo em vista que, no caso específico, o réu era Delegado de Polícia Civil, a que caberia reprimir crimes e não praticá-los. 
    Ante o exposto, o parecer é pelo conhecimento e concessão parcial do writ, para que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com o consequente redimensionamento da pena aplicada” (grifos no original). 
    10. Na decisão apontada como coatora, ao se conceder a ordem para reduzir a reprimenda, concluiu-se:
    “Ficou consignado no acórdão impugnado que considerando que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais e que a pena media (diferença que resulta da subtração da pena máxima pela mínima cominada em abstrato), para o delito de extorsão, é de 06 (seis) anos, cada circunstância do artigo 59, CP, poderia elevar a pena base em até 09 (nove) meses, o que corresponde a 1/8 (um oitavo) sobre a pena média (fl. 59 - grifo nosso). 
    Excluída a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, feita pelo Juiz singular e mantida pelo Tribunal estadual, fica a pena-base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, e 88 dias-multa. Na segunda fase do cálculo da pena, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem analisadas. Na terceira fase, a Corte estadual fixou em 1/3 o percentual relativo à causa de aumento previstas no art. 157, § 1º, do Código Penal, levando a pena para 7 anos e 4 meses de reclusão, e 117 dias-multa. Mantida, no mais, a sentença condenatória. 
    Ante o exposto, à vista do parecer, concedo ao ordem para afastar a valoração negativa da culpabilidade e da circunstâncias do crime quando do cálculo da pena-base e para redimensionar a pena do paciente para 7 anos anos e 4 meses de reclusão e 117 dias-multa, mantido, no mais, o acórdão impugnado”. 
    11. Não se verifica constrangimento ilegal autorizador da concessão da ordem de ofício na forma pleiteada, a dizer, para alterar o regime fechado definido pelas instâncias competentes.
    A fundamentação da decisão está no conjunto das circunstâncias judiciais realçadas e que justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, assentando-se que, “no que diz respeito à personalidade e às consequências do crime, contudo, a motivação revela-se suficiente e idônea, pois embora o "prejuízo econômico" possa ser considerado como circunstância inerente do tipo penal, o mesmo não se pode dizer acerca do descrédito das forças de segurança pública tendo em vista que, no caso específico, o réu era Delegado de Polícia Civil, a que caberia reprimir crimes e não praticá-los”.
    12. É de se anotar, quanto à pandemia de coronavírus, que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão não foi submetida ao juízo da primeira instância, não se mostrando possível acolher-se, de ofício e com supressão de instância, pedido de prisão domiciliar ao paciente, especialmente quando não comprovado enquadrar-se o paciente na categoria do grupo de risco e por ter sido o crime praticado com violência e grave ameça a pessoa, registrando, nas informações prestadas pelo juízo da Quarta Vara Criminal de Campina Grande/PB, estar o paciente foragido (doc. 16). 
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, considerados os óbices apontados ao prosseguimento desta ação constitucional, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora